Tribunal: TJDFT
Processo: 0720224-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS. PESQUISAS. SISTEMAS. CNIB. PRESSUPOSTOS. LOCALIZAÇÃO DE BENS. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. ÔNUS DA PARTE. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN). AUSÊNCIA DE UTILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. APREENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV, CPC. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar do cabimento de medidas atípicas, a fim de se alcançar a satisfação do crédito, ante a não localização de bens penhoráveis do devedor.
2. Incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV, do CPC).
3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é um sistema destinado a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas, sendo o acesso às suas consultas franqueado pela via direta e própria ao alcance da parte pela via eletrônica, mediante o pagamento dos encargos devidos ao cartório extrajudicial competente. Precedentes TJDFT.
4. O ônus de arcar com os emolumentos inerentes à anotação de indisponibilidade de bens no sistema CNIB não pode ser imputado ao Poder Judiciário ou à entidade responsável pelo gerenciamento dos dados.
5. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) é um sistema de consulta informatizado mantido pelo Banco Central, que tem por escopo sinalizar onde os clientes de instituições financeiras possuem relacionamentos bancários diversos, compondo um rol de informações meramente cadastrais que não demonstra valores, movimentações financeiras especificamente ou saldo de contas e aplicações.
6. A concessão de medidas atípicas, como a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e de Passaporte, com a finalidade de compelir o agravado/executado ao pagamento do débito exequendo, demanda a verificação de que a medida imposta seja eficaz para induzir o executado ao cumprimento da obrigação.
7. Constatado que as medidas executivas restritivas atípicas, previstas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, mostram-se inadequadas para alcançar o adimplemento da dívida, incabível sua aplicação. Precedentes deste egrégio Tribunal.
8. O artigo 833 do Código de Processo Civil apresenta rol de bens e direitos que estariam imunes a atos judiciais forçados e para a satisfação do crédito, dentre os quais, destaca-se: os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o.
9. A regra da impenhorabilidade não é absoluta, comportando exceções – artigo 833, §§ 1o ao 3o do Código de Processo Civil. 9.1. No caso, por se tratar de recurso financeiro oriundo de salário e fora das exceções apontadas pelo dispositivo legal, a verba é impenhorável, pois essencial para a subsistência do devedor.
10. Recurso conhecido e não provido.